Tribunal: TJES
Processo: 0000051-09.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000051-09.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

2.
O Magistrado, de forma acertada, afastou a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado sob a justificativa de que o réu não tem bons antecedentes, considerando a existência de condenações anteriores.

3
.
Adequado o regime inicial fechado, a par de ter sido fixado
quantum
que admitiria o regime inicial semiaberto, dada a reincidência do réu.

4
.

RECURSO
DES
P
ROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000051-09.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812 (AD)

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por
ALESSANDRO DIAS
, em face da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 8171598), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pelo reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), em seu patamar máximo.

Requer mais, a fixação do
regime
inicial

semi
aberto
, e o arbitramento de
honorários advocatícios
em favor da advogada, nomeada como dativa

(Id. 8171606).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na noite de 8/1/2019, policiais militares em patrulhamento receberam informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas, na Rua Alfredo Zurlo, casa nº 205, Bairro São Vicente, Colatina/ES.

No local indicado, os militares visualizaram quando o popular, identificado como Jhonatan, se aproximou da casa 205 e assoviou, contudo, ao perceber a presença da guarnição, se evadiu.

Posteriormente, o nacional Gabriel Stefanon também chegou ao local e assoviou, momento em que ALESSANDRO DIAS saiu da residência.

Quando Gabriel e ALESSANDRO estavam juntos, os militares deram voz de abordagem, logrando arrecadar, em busca pessoal no ora apelante,
12 (doze) pedras de
crack
, e a quantia de R$ 17,00
(dezessete reais).

No interior da residência do denunciado foram apreendidas outras
07 (sete) buchas de maconha, 01 (um) tablete pesando 17 (dezessete) gramas da mesma substância
, 01 (uma) caixa de Gillette, 01 (um) pacote de sacola de chup-chup.

Na parte baixa do prédio, os agentes públicos ainda encontraram 01 (uma) bucha de maconha, que a sobrinha de ALESSANDRO assumiu ser de sua propriedade, e a quantia de R$ 700,00 (setecentos) reais.

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade, pretendendo, lado outro, o reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime um meio habitual de vida.

Registro ainda que, os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser
primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

E na hipótese, da análise da sentença, é possível concluir que o Magistrado afastou a causa especial de diminuição de pena de
forma
acertada
, sob a justificativa de que o réu
não
é portador de
bons antecedentes.

Com efeito, ALESSANDRO possui, ao menos, 02 (duas) outras condenações, a saber: a AP 0000399-27.2019.8.08.0014, pela prática de
tráfico de drogas
, cuja sentença transitou em julgado em
8/7/2021;
e a ação penal nº 0009992-17.2018.8.08.0014, pela prática de
receptação
, com trânsito em julgado em
14/6/2022
.

A propósito, acerca do tema, o STJ, apreciando o agravo regimental nº 1810760/PR, julgado em 09/11/2021, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes, decidiu que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado
, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
1
.

Por fim, a respeito do
regime inicial de cumprimento de pena
, necessário observar que o Magistrado estabeleceu o “fechado”, levando em consideração a
reincidência
do réu,
fundamento que,
segundo entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do C. STJ,
justifica a imposição de regime prisional mais gravoso
2
.

Portanto,
adequado o regime inicial
fechado
,
a par de ter sido fixado
quantum
que admitiria o regime inicial
semi
aberto, dada a reincidência do réu
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso
.

Fixo honorários no montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da advogada, nomeada como dativa para atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Julgamento: 9/11/2021
,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 16/11/2021.

2
STJ. AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 4/5/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/5/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.